Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714990-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BEATRIZ QUILIAO PEZZUTTO AGRAVADO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por BEATRIZ QUILIÃO PEZZUTTO em face da decisão de ID 61042035, que não conheceu o Agravo de Instrumento por ela interposto, entendendo pela ausência de conteúdo decisório do ato agravado. Recurso interposto no ID 62332104, aduzindo a existência de conteúdo decisório, pois a decisão agravada determinou a exclusão de um dos litisconsortes e declarou sua incompetência em relação a ele. Ressalta a necessidade de conhecer e analisar o Agravo de Instrumento interposto. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reconsideração da decisão, senão o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para afastar a multa. Contrarrazões pelo Detran DF no ID 64186691. É o relatório. Decido. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, aduzindo a existência de conteúdo decisório na decisão de primeira instância. Com razão. A decisão agravada, proferida no ID 188645158 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Concedo a autora gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. A autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF e Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG pleiteando a concessão de tutela de urgência para que o primeiro réu altere a placa do veículo da autora. No mérito, a confirmação da tutela concedida e a declaração de nulidade das infrações AM02813763 e AM02813764 emitidas pelo segundo réu. Estabelece o artigo 327, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil que a cumulação de pedidos só é permitida quando o juízo for competente para conhecer de todos os pedidos, o que não ocorre neste caso, uma vez que no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade - ADI n.o 5.492 e n.o 5.737 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de interpretação dos artigos 52, parágrafo único, e 46, parágrafo 5o, do Código de Processo civil aplicando a interpretação conforme a Constituição por meio da seguinte tese: “é inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”. Assim, este juízo é absolutamente incompetente para o processamento e julgamento do feito em desfavor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG, portanto, incabível a pretendida cumulação. Em face das considerações alinhadas defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a autora emendar a petição inicial quanto ao polo passivo e pedido, sob pena de indeferimento, independentemente de nova intimação. A emenda deve ser integral, vale dizer, deve ser apresentada nova peça com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Pacífico o entendimento jurisprudencial que a decisão de emenda a inicial, em regra, não tem conteúdo decisório, mas que há casos excepcionais em que há carga decisória. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CASO EXCEPCIONAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 2. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial é, em regra, irrecorrível. Contudo, se o ato impugnado possui conteúdo com carga decisória, deve o recurso de agravo de instrumento ser conhecido. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1886158, 07392185620228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSESSORIA EMPRESARIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO LESIVO. AFERIÇÃO. RECORRIBILIDADE. AGRAVO. ADMISSIBILIDADE CONTRATO IÇADO COMO TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DA CONTRATADA. APOSIÇÃO EM CAMPO DIVERSO DO INDICADO. IRREGULARIDADE HÁBIL A AFETAR A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. APREENSÃO DE SUBSCRIÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO DESTINADO À ASSINATURA DA CONTRATANTE. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. INCONSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO RESERVADA À PARTE EXECUTADA VIA DO INSTRUMENTAL APROPRIADO. AGRAVO PROVIDO. 1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial, conquanto seja qualificado como despacho de mero expediente e, outrossim, impregnado de natureza simplesmente ordinatória, encerra conteúdo decisório quando, exacerbando-se do limite do simples impulso processual, sujeita a inicial a juízo de preliminar de admissibilidade, determinando à parte exequente a modulação de sua pretensão de modo a alterar a sujeitar a pretensão ao rito ordinário, ensejando-lhe prejuízo processual e material, tornando-se, pois, passível de recurso ante os efeitos materiais que irradia, devendo ser sujeitada a reexame. (...) 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1846319, 07509101820238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a decisão agravada afastou o litisconsórcio e declarou sua incompetência em relação da um dos réus, havendo claro conteúdo decisório, motivo pelo qual entendo ser necessário reconsiderar a decisão. Dessa forma, conheço do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 61042035 e conheço do Agravo de Instrumento. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. À Secretária para retificar o polo passivo da demanda, excluindo a Polícia Civil do Minas Gerais e incluindo o Detran do Estado de Minas Gerais. Após, intime-se o Detran MG para apresentar contrarrazões no prazo legal. Transcurso o prazo, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2024 15:06:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador